Tribunal: TJSP
Processo: 1049878-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Descredenciamento de instituição de saúde referenciada – Interrupção de tratamento oncológico – Descredenciamento realizado em afronta ao art. 17, da Lei 9656/08, por faltar prévia notificação ao consumidor – Substituição por hospital compatível, ademais, não comprovada – Violação da boa-fé objetiva – Dano moral in re ipsa – Indenização devida – Quantia razoável fixada na

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Descredenciamento de instituição de saúde referenciada – Interrupção de tratamento oncológico – Descredenciamento realizado em afronta ao art. 17, da Lei 9656/08, por faltar prévia notificação ao consumidor – Substituição por hospital compatível, ademais, não comprovada – Violação da boa-fé objetiva – Dano moral in re ipsa – Indenização devida – Quantia razoável fixada na sentença - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331879
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049878-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é apelada MOEMA LUYTEN
SARMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049878-04.2019.8.26.0100
2
VOTO No 51654
APELAÇÃO No 1049878-04.2019.8.26.0100 São Paulo
APELANTE Amil Assistência Médica Internacional S/A
APELADA Moema Luyten Sarmento
JUÍZA Jane Franco Martins

PLANO DE SAÚDE Descredenciamento de instituição de
saúde referenciada Interrupção de tratamento oncológico
Descredenciamento realizado em afronta ao art. 17, da Lei
9656/08, por faltar prévia notificação ao consumidor

Substituição
por
hospital
compatível,
ademais,
não
comprovada Violação da boa-fé objetiva Dano moral in re
ipsa Indenização devida
Quantia razoável fixada na
sentença - Recurso desprovido.

Trata de apelação da sentença de fls. 248/258 em que foi julgada
procedente “ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência e
dano moral” (fls. 1) ajuizada por Moema Luyten Sarmento contra Amil Assistência
Médica Internacional S/A, para “(i) compelir a ré ao direito de manutenção contratual e
determinando que a requerida restabeleça e mantenha a favor da requerente o integral
atendimento que a mesma necessitar, perante os hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein,
tendo em vista que seu plano de seguro saúde possui cobertura contratual e seu
tratamento oncológico foi realizado junto ao quadro clínico de referidos hospitais, ou seja
determinado à operadora indicar outro hospital do mesmo porte que o Sírio Libanês e
Albert Einstein e, (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título
de danos morais que deverão ser devidamente corrigidos de acordo com a tabela prática
do Tribunal de Justiça desde a presente data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento data desta
sentença), computando-se juros legais de 1% a partir da data do trânsito em julgado e
sempre até a data do efetivo pagamento.” (fls. 256/258). Foram carreados à ré os ônus da
sucumbência. Inconformada, apelou a vencida (fls. 260/272), alegando a inexistência de
obrigatoriedade na manutenção da rede credenciada e que não haveria como manter o
contrato de cobertura de despesas com determinado hospital apenas para um beneficiário.
Afirmou que não teria praticado qualquer ato ilícito razão pela qual seria descabida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049878-04.2019.8.26.0100
3
fixação de indenização por dano moral. Subsidiariamente, requereu a redução da
indenização. Oferecidas contrarrazões (fls. 277/287), foram os autos remetidos a este
Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, ressalta-se o enunciado da Súmula no 608, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão”.
Da análise dos autos, verifica-se que a autora realizou tratamento
oncológico junto ao Hospital Israelita Albert Einstein e ao Hospital Sírio-Libanês nos anos
de 2017 e 2018 e vinha realizando acompanhamento da doença com seu médico, integrante
do corpo clínico dos referidos hospitais. Após solicitar a realização de exames no Hospital
Sírio-Libanês, em março de 2019, obteve negativa de cobertura e, ao tentar ser atendida,
em abril de 2019, no Hospital Israelita Albert Einstein também lhe foi negado atendimento
sob o fundamento de ausência de cobertura contratual.
Entretanto, não se verifica a comunicação prévia de descredenciamento dos
referidos hospitais à autora, tampouco terem sido substituídos por outros de nível
equivalente. Não se olvida, ainda, de que tais hospitais são extremamente renomados e que
o alto valor da mensalidade de plano de saúde pago pela autora (mais de R$ 3.000,00) se
justifica pela rede credenciada de alto padrão.
Assim, houve clara ofensa ao art. 17, “caput”, da Lei n. 9.656/08 (redação
dada pela Lei no 13.0003/14), segundo o qual “A inclusão de qualquer prestador de serviço
de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à
sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde
que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com
30 (trinta) dias de antecedência”.
Nada há nos autos a demonstrar que a ré tivesse previamente comunicado à
autora o descredenciamento dos hospitais, o que sequer é alegado pela requerida, a qual se
limita a afirmar a legalidade do descredenciamento de hospitais e da impossibilidade de
cobertura de procedimentos fora da rede credenciada. Assim, há clara violação, também, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049878-04.2019.8.26.0100
4
disposto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
Ressalte-se, outrossim, não ter a ré demonstrado a alegada impossibilidade
de manter o contrato de cobertura de despesas com determinado hospital apenas para um
beneficiário, ainda mais tratando-se de contrato individual (fls. 23).
Em suma, a negativa de cobertura de procedimentos nos estabelecimentos
em que vinha a autora realizando há anos o acompanhamento de sua doença, o
descredenciamento dos hospitais sem prévia comunicação à consumidora e a ausência de
credenciamento de hospitais de nível semelhante mostraram-se práticas abusivas,
afrontando a boa-fé objetiva, que deve nortear o cumprimento dos contratos, colocando a
consumidora em situação de extrema desvantagem.
Restou, portanto, configurado, na hipótese, dano moral indenizável. A
interrupção de atendimento devido ao descredenciamento caracteriza dano moral in re ipsa,
inerente à própria conduta de violação do direito do paciente de realizar seu tratamento, o
que enseja, em última análise, violação à sua integridade física e psíquica.
Vale realçar o que já foi decidido por esta Colenda Câmara sobre o tema:
“Plano de saúde Ação de obrigação de fazer e indenização de
danos morais Paciente idosa e que sempre se valeu do Hospital Novo Atibaia
Negativa de atendimento ao argumento de seu descredenciamento do plano de
saúde Ausência de intimação da beneficiária, acerca do descredenciamento
Afronta ao art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/98 Obrigação da apelante corretamente
reconhecida Danos morais, no caso concreto, bem caracterizados Sentença
mantida

Recurso
da
ré
não
provido”
(Apelação
Cível
n. 1002580-38.2016.8.26.0450
Piracaia, 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel. Des. Augusto Rezende,
em 5/3/18)
“PLANO DE SAÚDE Descredenciamento de hospital da rede da
ré Autora que buscou atendimento em hospital descredenciado Ausência de
prova de que a suspensão foi regularmente comunicada aos consumidores ou à
ANS, nos termos do art. 17 da Lei no 9.656/98 Direito da autora à cobertura dos
custos com o tratamento na clínica anteriormente credenciada até o cumprimento
das exigências legais para o descredenciamento Dano Moral Ocorrência
Ação
procedente

Recurso
provido”
(Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049878-04.2019.8.26.0100
5
n. 1009411-85.2016.8.26.0100 São Paulo, 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel. Des. Francisco Loureiro,
em 23/5/17)

Cumpre ressalvar que, respeitadas posições em sentido contrário, adota-se
entendimento no sentido de atribuir à indenização por dano moral caráter educativo
e compensatório. Tenha-se em mente que, “À míngua de critérios objetivos seguros para a
fixação da indenização, têm-se a doutrina e jurisprudência da equação compensação-
repreensão, ou seja, o valor arbitrado deve ser suficiente tanto para compensar o
sofrimento da vítima (sem representar um enriquecimento sem causa em favor dela),
quando para atuar, em relação ao responsável, como fator de inibição de conduta culposa
futura” (Apelação Cível no 58.788-4 - São Paulo, 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel. Des. Antônio Carlos Marcato, em 11/2/99).
Ainda, não havendo norma legal que estabeleça na hipótese os parâmetros
da indenização por dano moral, imperioso considerar a gravidade da lesão, suas
consequências e a condição econômica das partes envolvidas, lembrando-se, entretanto,
que a dor sofrida não pode, até mesmo em face do elevadíssimo significado do bem
humano atingido, ser causa de enriquecimento.
No caso, o valor arbitrado na sentença de R$ 10.000,00 reputa-se adequado,
quantia que essa Turma Julgadora tem considerado suficiente em casos assemelhados.
Tal valor é capaz de proporcionar à autora algum conforto a minimizar a dor
moral sofrida, bem como desestimular a repetição pela ré de práticas desrespeitosas
semelhantes, melhor atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Por fim, majoram-se os honorários advocatícios fixados em favor dos
patronos da autora para 12% sobre o valor da condenação, à luz do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator